Tribunal: TCU
Processo: 033.806/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para a realização do projeto Mulher na Melhor Idade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto intitulado "Mulher na Melhor Idade" (Pronac 11-1940), cujos recursos foram captados com fundamento na Lei 8.313/1991, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Michele F. Guimarães Produções e Eventos e a sra. Michele Ferreira Guimarães, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Michele F. Guimarães Produções e Eventos e da sra. Michele Ferreira Guimarães, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: Data Valor (R$) 30/06/2011 4.000,00 30/06/2011 3.560,00 30/06/2011 2.840,00 30/06/2011 1.585,13 30/06/2011 4.160,00 30/06/2011 4.840,00 30/06/2011 4.200,00 30/06/2011 2.340,00 30/06/2011 4.900,00 30/09/2011 1.200,00 30/09/2011 2.164,00 30/09/2011 2.000,00 30/09/2011 2.171,00 30/09/2011 4.504,00 30/09/2011 4.818,00 30/09/2011 5.600,00 30/09/2011 6.535,00 30/09/2011 1.520,00 30/09/2011 4.000,00 30/09/2011 4.000,00 30/09/2011 4.000,00 30/09/2011 4.000,00 30/09/2011 4.000,00 26/12/2011 2.000,00 26/12/2011 3.400,00 26/12/2011 4.600,00 26/12/2011 11.000,00 26/12/2011 4.800,00 26/12/2011 3.200,00 26/12/2011 4.000,00 26/12/2011 4.000,00 26/12/2011 3.000,00 26/12/2011 4.000,00 29/12/2011 6.400,00 27/03/2012 4.800,00 27/03/2012 4.000,00 27/03/2012 12.000,00 27/03/2012 2.000,00 27/03/2012 2.000,00 27/03/2012 6.000,00 27/03/2012 6.000,00 29/03/2012 7.200,00 29/03/2012 8.800,00 29/03/2012 2.000,00 25/06/2012 12.144,00 25/06/2012 4.857,60 25/06/2012 6.072,00 25/06/2012 6.072,00 25/06/2012 4.048,00 25/06/2012 2.024,00 25/06/2012 2.024,00 26/06/2012 8.905,60 26/06/2012 2.024,00 26/06/2012 8.850,00 26/06/2012 7.286,40 27/09/2012 3.900,00 27/09/2012 2.600,00 27/09/2012 4.550,00 27/09/2012 8.450,00 27/09/2012 9.750,00 27/09/2012 5.850,00 28/09/2012 6.500,00 28/09/2012 5.850,00 27/12/2012 8.938,20 27/12/2012 3.896,39 27/12/2012 5.646,45 27/12/2012 4.805,49 27/12/2012 3.900,00 27/12/2012 2.992,77 27/12/2012 2.362,93 27/12/2012 3.148,24 27/12/2012 5.010,07 27/12/2012 14.458,22 28/03/2013 11.481,00 28/03/2013 3.827,00 28/03/2013 2.551,33 28/03/2013 1.700,89 28/03/2013 2.126,11 28/03/2013 2.976,56 28/03/2013 3.827,00 28/03/2013 4.252,22 28/03/2013 2.976,56 28/03/2013 6.803,55 28/06/2013 4.458,24 28/06/2013 2.505,03 28/06/2013 2.505,04 28/06/2013 2.362,93 28/06/2013 2.992,77 28/06/2013 3.900,00 28/06/2013 646,46 28/06/2013 4.805,49 28/06/2013 4.999,99 28/06/2013 4.999,99 28/06/2013 4.999,99 01/07/2013 3.896,39 01/07/2013 3.148,24 01/07/2013 8.938,20 30/09/2013 14.335,12 30/09/2013 2.555,20 30/09/2013 1.552,37 30/09/2013 1.096,15 30/09/2013 2.348,46 30/09/2013 1.431,02 30/09/2013 8.490,73 30/09/2013 3.391,52 30/09/2013 9.152,01 30/09/2013 1.661,36 27/12/2013 9.152,01 27/12/2013 3.391,52 27/12/2013 8.490,73 27/12/2013 1.431,02 27/12/2013 2.348,46 27/12/2013 1.096,15 27/12/2013 1.552,37 27/12/2013 2.555,20 27/12/2013 14.335,12 27/12/2013 1.661,36 31/03/2014 7.329,08 31/03/2014 1.973,21 31/03/2014 1.127,55 31/03/2014 2.818,88 31/03/2014 1.973,21 31/03/2014 4.510,20 31/03/2014 2.536,99 31/03/2014 1.691,33 31/03/2014 1.127,55 31/03/2014 1.691,33 31/03/2014 1.409,44 9.3. aplicar à sra. Michele Ferreira Guimarães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. informar à sra. Michele Ferreira Guimarães que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser aplicada a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando às responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC), e às responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.